Tribunal: CARF
Processo: 10925.904741/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904741/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.047 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
BRASAUTO CACADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NORMAS
GERAIS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
consoante redação da Súmula CARF no 80. Verificado que o rendimento não
foi oferecido à tributação, a dedução da retenção da determinação do imposto a
pagar não pode ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904741/2010-73
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 893936473, emitido eletronicamente em
01/11/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
354013016314050413025807.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. Conforme
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 3.399,40. enquanto na DIPJ
igual a R$ 14.113,75 No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O Per/Dcomp não foi homologado, pois não havia saldo negativo disponível. Dessa
forma, não foram homologadas as compensações declaradas nos Per/Dcomp
relacionados no Despacho Decisório.
A ciência do Despacho Decisório, pela manifestante, ocorreu no dia 11/11/2010,
conforme fl. 32. O sujeito passivo protocolou, em 13/12/2010, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e seguintes. Em suma, alega:
1 – Que o pedido foi indevidamente indeferido, sob o argumento de inexistência de
crédito em favor da Impugnante;
2 – Que o crédito que a Impugnante utilizou se refere ao Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, o qual não foi deduzido do imposto de renda a pagar, quando da
apuração do exercício;
3 – Que a legislação prescreve que as aplicações financeiras estão sujeitas ao regime de
tributação na fonte, ficando a cargo da instituição financeira a retenção e pagamento do
imposto;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

4 – Que após a retenção, as instituições financeiras fornecem ao contribuinte extrato que
contempla os valores dos rendimentos, bem como os valores retidos (conforme
documento anexo). Tal extrato possibilita ao contribuinte a dedução dos valores retidos
do imposto a pagar;
5 – Que no caso da lmpugnante, os valores retidos pelas instituições financeiras não
foram deduzidos do imposto a pagar no ano-calendário da retenção, o que gerou um
valor a pagar maior que o efetivamente devido, conforme se verifica das DCTF's e
DIPJ's anexas;
6 – Que do cotejo entre os extratos emitidos pelas instituições financeiras com as
declarações apresentadas pela lmpugnante, fica evidente a existência dos créditos
utilizados nas declarações de compensação indeferidas;
7 - Considerando que os valores das retenções não foram deduzidos do imposto a pagar
no período em que as mesmas ocorreram, para que a Requerente possa utilizar tais
valores, os mesmos passam a ser considerado como saldo negativo de IRPJ;
8 – Que mais uma vez, analisando os extratos bancários anexos, estão claramente
demonstradas as retenções suportadas pela lmpugnante, o que, sendo analisado em
conjunto com as cópias da DIPJ's apresentadas, referentes aos períodos em que
ocorreram as retenções, comprovam a não dedução dos valores retidos na fonte;
9 – Que as declarações de compensação apresentadas afirmaram a inexistência dos
créditos utilizados pela lmpugnante, o que não procede, ante a farta documentação
suficiente a demonstrar a existência e validade dos referidos créditos;
10 – Que um dos motivos do indeferimento foi a não localização dos créditos nas DIPJ's
apresentadas pela Impugnante, o que, isoladamente, não se mostra capaz de infirmar a
existência dos créditos da Impugnante;
11 – Que ainda que os valores retidos na fonte não tenham sido escriturados nas DIPJ's,
a retenção existiu e não foi aproveitada pela lmpugnante, gerando assim, o crédito
utilizados nas declarações de compensação;
12 – Que a existência de retenções não deduzidas do imposto a pagar, e não informadas
na DIPJ não impossibilitam a utilização dos referidos créditos para compensação, uma
vez que a própria Receita Federal pode promover os ajustes necessários para aferição do
crédito;
13 – Que é inaceitável que um crédito existente e válido não seja aceito pela RFB pelo
fato de não ter sido informado na DIPJ, uma vez que basta o cruzamento de dados entre
as informações prestadas pela lmpugnante e as informações existentes no banco de
dados da RFB, para atestar e ratificar a existência do crédito;
14 – Que a falta de informação do crédito utilizado na DCOMP na DIPJ poderia ser
resolvida pela simples intimação da Impugnante para que procedesse à retificação da
DIPJ do exercício em que foram realizadas as retenções, vez que referida medida
fulminaria qualquer objeção à compensação pretendida.
Requer:
seja homologado o pedido de compensação efetuado reconhecendo a existência do
crédito utilizado pela lmpugnante, com a consequente extinção do crédito tributário
exigido.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Em sessão de 29/06/2018, a DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte procedente em parte para muito embora não reconhecer o direito creditório
pleiteado, declarar a homologação tácita de parte das compensações transmitidas com esteio no
referido crédito tributário.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 228/232 do e-processo):
Inicialmente cabe esclarecer que a análise está delimitada pelo direito creditório
informado na “Dcomp com demonstrativo de crédito” no 35401.30163.140504.1.3.02-
5807, que, no caso concreto, é igual a R$ 3.399,40. Foi na referida Dcomp que o
contribuinte demonstrou o crédito que pretendeu compensar e que foi objeto do
Despacho Decisório (DD). Ressalta-se, ainda, que no procedimento de análise do direito
creditório o contribuinte foi intimado a retificar a demonstração do seu crédito conforme
fls. 38, permanecendo inerte. Com relação às demais Dcomp não homologadas no DD,
o contribuinte também foi intimado a retificá-las em razão de o crédito nelas informado
já ter sido objeto de Per/Dcomp anterior, no entanto, não procedeu à retificação.
[...]
[...] há de se reconhecer de ofício a homologação tácita das compensações declaradas
por meio da Dcomp tratada neste processo, por expressa disposição legal.
O art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003,
estabelece que o Fisco dispõe de 5 anos para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo, prazo este que se conta da data da entrega da declaração.
[...]
Dessa forma, vejam-se, a seguir, as datas de transmissão das Dcomp relacionadas, as
quais não foram homologadas, e o prazo limite para que a Administração Tributária
pudesse se manifestar sobre a compensação. Nesse cenário, considerando que o DD foi
emitido em 01/11/2010 e o contribuinte teve ciência em 11/11/2010, a compensação
declarada nas Dcomp a seguir relacionadas restou tacitamente homologada, nos termos
do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, encontrando-se extinto os respectivos créditos
tributários:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Conforme se observa na tabela anterior, o direito creditório pleiteado de R$ 3.399,40 já
fora consumido com os débitos informados nas primeiras Per/Dcomp. Destarte, seria até
prescindível adentrar no mérito da legitimidade da compensação declarada nas Dcomp
que não foram tacitamente homologadas, já que o direito creditório fora totalmente
utilizado nas compensações homologadas tacitamente, não restando crédito a serem
compensados com os débitos das demais Dcomp. De todas as formas, considerando que
a parcela de composição do crédito é formada pelo IRRF, ressalta-se que, ao mesmo
tempo em que o caput do art. 770 do RIR/1999 prevê a incidência do IRRF sobre
rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de
renda variável, o seu § 2o determina que os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável e os ganhos líquidos integrarão o lucro real, presumido ou
arbitrada. Ou seja, a dedução do IRRF está condicionada ao oferecimento à tributação
dos rendimentos correspondentes. No entanto, em pesquisa à DIPJ/2004, não anexada
aos autos pelo contribuinte e conforme telas a seguir, constata-se que não houve
oferecimento à tributação de receitas financeiras. O contribuinte, ainda, não comprovou
o referido oferecimento por outros meios.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Ante o exposto, voto por reconhecer de ofício a homologação tácita da compensação
realizada por meio das Dcomp relacionadas na tabela anterior, com o consequente
cancelamento da exigência decorrente do despacho recorrido e não homologar as
Dcomp a seguir relacionadas:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia o
reconhecimento da prescrição intercorrente, previsto no artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, dado
ao fato de a manifestação de inconformidade ter sido apresentada em 13/12/2010, mas o
processo ter permanecido inerte até 29/06/2018, ou seja, por sete anos e seis meses. Para mais,
requer o contribuinte a possibilidade de aproveitamento do crédito, posto que o simples fato de
as receitas, as quais deram causa às retenções aproveitadas no saldo negativo, não terem sido
escrituradas em DIPJ não significa que elas não foram auferidas. Ao final, requer que lhe seja
oportunizada a possibilidade de defender suas razões oralmente na Tribuna, bem como sejam
formalizadas as intimações e publicações exclusivamente em nome de seu procurador (fls. 255
do e-processo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/07/2018 (fls. 237 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13//08/2018 (fls. 239 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O primeiro pedido do contribuinte em seu recurso voluntário é para que seja
declarada a prescrição intercorrente acompanhada do respectivo arquivamento dos autos. Nada
obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este Relator entenda que o
estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativa mereça uma discussão
mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são
vinculantes, vejamos a sua redação:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, por expressa determinação regimental.
Quanto ao mérito do não reconhecimento do crédito tributário pleiteado, o
acórdão da instância a quo foi muito preciso em suas razões ao advertir que para o
aproveitamento dos valores retidos pela fonte, não basta a demonstração da efetiva retenção pela
fonte pagadora, sendo imprescindível que as receitas respectivas sejam escrituradas e portanto
oferecidas à tributação.
Nesse sentido, a redação da Súmula CARF no 80 é clara ao prescrever que na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
O contribuinte em seu recurso voluntário afirma que o acórdão recorrido teria
ignorado os documentos que provam as retenções sofridas (fls. 250 do e-processo) sob o único
argumento de que os créditos não foram demonstrados nas DIPJs e que o crédito que restou
reconhecido teria sido integralmente utilizado para compensar os débitos apontados nos
PerdComp que foram homologados.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Em verdade, a negativa quanto ao reconhecimento do crédito se deu em razão da
não localização das receitas financeiras na DIPJ do período. Quer dizer, ainda que o contribuinte
tenha efetivamente sofrido as retenções, a legislação de regência da matéria exige além disso que
as receitas tenham sido tributadas, o que, in casu, não restou demonstrado.
O contribuinte discorre exaustivamente em sua peça recursal acerca da
documentação apresentada a qual comprovaria efetivamente as retenções, esquecendo-se,
contudo, que a celeuma dos autos não reside nesse ponto, mas sim no oferecimento das
respectivas receitas à tributação. Ainda em suas palavras (fls. 253 do e-processo), a existência de
retenções não deduzidas do imposto a pagar, e não informadas na DIPJ não impossibilitam a
utilização dos referidos créditos para compensação, uma vez que a própria receita Federal pode
promover os ajustes necessários para aferição do crédito.
Para o contribuinte (fls. 254 do e-processo), é inaceitável que um crédito existente
e válido não seja aceito pela RFB pelo fato de não ter sido informado na DIPJ, uma vez que
basta o cruzamento de dados entre as informações prestadas pela Recorrente e as informações
existentes no banco de dados da RFB, para atestar e ratificar a existência do crédito.
Nada obstante, consoante visto, é requisito indispensável que as receitas
financeiras auferidas tenham sido contabilizadas e portanto oferecidas à tributação, não sendo
suficiente apenas a prova da retenção pela fonte pagadora. A legislação é clara ao exigir o
regular oferecimento à tributação de tais receitas, como se verifica pela leitura do artigo 2o, §4o,
III, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
[...] § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Por fim, o contribuinte afirma que (fls. 254 do e-processo) a falta de informação
do crédito utilizado na DCOMP na DIPJ poderia ser resolvida pela simples intimação da
Recorrente para que procedesse à retificação da DIPJ do exercício em que foram realizadas as
retenções, vez que referida medida fulminaria qualquer objeção à compensação pretendida.
A referida argumentação, todavia, é de causar perplexidade. O contribuinte teve
pelo menos três oportunidades de retificar ou explicar eventual equívoco no preenchimento da
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

sua DIPJ. Perceba-se que a própria DRJ/BHE chega a mencionar que o contribuinte teria sido
intimado ainda em fiscalização para corrigir as suas informações e nada o fez, veja-se mais uma
vez (fls. 228 do e-processo):
[...] Ressalta-se, ainda, que no procedimento de análise do direito creditório o
contribuinte foi intimado a retificar a demonstração do seu crédito conforme fls.
38, permanecendo inerte. [grifos constam do original]
Trata-se do termo de intimação no 621623002 constante às fls. 38 do e-processo.
Ainda constava do acórdão recorrido a informação de que da DIPJ do contribuinte
não constava qualquer valor de receita financeira auferida no respectivo ano, dando-lhe assim
mais uma oportunidade para explicar eventual equívoco, como se denota abaixo (fls. 231 do e-
processo):
No entanto, em pesquisa à DIPJ/2004, não anexada aos autos pelo contribuinte e
conforme telas a seguir, constata-se que não houve oferecimento à tributação de receitas
financeiras. O contribuinte, ainda, não comprovou o referido oferecimento por outros
meios.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Veja-se que ao informar o lucro bruto do período o contribuinte não menciona o
recebimento de qualquer receita financeira em sua DIPJ, razão pela qual as retenções na fonte,
ainda que efetivamente sofridas, não podem ser aproveitadas.
Por fim, com relação a todos os pedidos feitos em defesa para que todas as
intimações, publicações e demais providências relacionadas aos autos fossem realizadas em
nome do patrono do contribuinte, inclusive “anotação do seu nome na contracapa dos autos”,
convém esclarecer que no rito do processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita
conforme preconiza o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, e alterações, o qual não contempla o
meio de intimação pretendido pelo contribuinte, veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904741/2010-73

Logo, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrario.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital